Tribunal: TJDFT
Processo: 0713580-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPERÁVIT. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. DESTINAÇÃO. PATROCINADOR. REGULARIDADE. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.

1. A pretensão à revisão judicial da destinação dos recursos superavitários dos planos de previdência complementar de entidade fechada prescreve em cinco anos, aplicando-se ao caso o art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001.

2. O custeio do plano de previdência privada incumbe aos patrocinadores e aos participantes e assistidos, assim, todos têm a incumbência de participar do rateio de equacionamento de eventual déficit ou colher o benefício do aproveitamento de eventual superávit.

3. O repasse de valores decorrentes de superávit ao patrocinador descrito na Resolução n. 26/2008 do MPS/CGPC está de acordo com o art. 20 da LC n. 109/2001 e o art. 202, §3o, da Constituição Federal. Precedentes.

4. Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador. Súm. 290 do STJ

5. A sentença reconheceu a prescrição da totalidade da pretensão, mas proferiu decisão que indeferiu o pedido da autora, dando prioridade à resolução do mérito. Art. 488 do CPC.

6. Apelação desprovida.